Tribunal: STF
Processo: MI 4366
Classe: MI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-11-07
Data de publicação: 2013-11-07

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no mandado de injunção. Conversão em agravo regimental. Artigo 40, § 4º, da Constituição Federal. Aplicação das normas do regime geral de previdência social. Agravo não provido. 



    1. São inadmissíveis os embargos declaratórios opostos contra decisão monocrática. Embargos recebidos como agravo regimental. 



    2. A competência concorrente para legislar sobre previdência dos servidores públicos não afasta a necessidade da edição de norma regulamentadora de caráter nacional, cuja competência é da União.



    3. Apenas a autoridade, órgão ou entidade que tenha o dever de regulamentar a norma constitucional dispõe de legitimidade passiva ad causam no mandado de injunção. Precedente: MI nº 1.231/DF-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 1º/12/11.



    4. Agravo regimental não provido.